Tribunal: TJMT
Processo: 1018445-32.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018445-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), JURACILDA BEZERRA DA SILVA - CPF: 011.794.791-14 (AGRAVADO), GISELLE CRISTINA GOMES - CPF: 570.806.401-30 (AGRAVANTE), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1018445-32.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante
:

Giselle Cristina Gomes

Agravada:
Juracilda Bezerra da Silva

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DEFERIDO – RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.021, §1º, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Quando as razões esposadas no agravo não guardam relação com os fundamentos da decisão, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.021, §1º, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1018445-32.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante
:

Giselle Cristina Gomes

Agravada:
Juracilda Bezerra da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Giselle Cristina Gomes
, em face da r.
decisão proferida por este Relator, nos autos da Petição n. 1018445-32.2024.8.11.0000, que deferiu o efeito suspensivo no recurso de apelação n.

1023509-02.2021.8.11.0041.

Inconformada, a agravante sustenta que as razões do apelo não merecem prosperar, devendo ser mantida a sentença. Pugna pela reforma do v. acórdão.

A parte agravada apresentou manifestação (id.

232271171), pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, requerendo ainda, a plicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na manifestação apresentada, a agravada argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Com razão
. Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
Giselle Cristina Gomes
, em face da r.
decisão proferida por este Relator, nos autos da Petição n. 1018445-32.2024.8.11.0000, que deferiu o efeito suspensivo no recurso de apelação n.

1023509-02.2021.8.11.0041.

Irresignada, a agravante
sustenta que as razões do apelo não merecem prosperar, devendo a sentença ser mantida. Pugna pela reforma do v. acórdão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Este Relator, sob o fundamento de que
“
o efeito suspensivo no caso vertente é automático, de modo que sequer haveria necessidade da requerente formular tal pedido, pois, não se trata de nenhuma das hipóteses descritas no parágrafo primeiro da mencionada norma legal”, [...], não havendo qualquer prejuízo à requerida”
, deferiu o efeito suspensivo no recurso de apelação n. 1023509-02.2021.8.11.0041, com fulcro no art. 1.012, do CPC (id. 225863693).

Entretanto, em suas razões recursais, a agravante limita-se a sustentar, de forma equivocada, que as razões do apelo não merecem prosperar, devendo ser mantida a sentença.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque as matérias abordadas na r. decisão foram contrárias as pretensões da agravante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, de que o pedido foi deferido em cumprimento automático do quanto disposto no art. 1.012, do CPC (id. 225863693).

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.021, §1º, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
3. Impugnação específica.

O recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, §1º, do CPC)
.

[...].
O agravo interno que não patrocina específica impugnação da decisão [...] não deve ser conhecido pelo órgão colegiado
. [...]
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso de agravo de interno não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da dialeticidade.

Não se conhece do recurso quando o embargante deixa de impugnar verdadeiramente o acórdão, muito mais ainda quando não aponta sequer um único vício previsto no artigo 1.023 do CPC/15
.-”
(RED n. 1026703-65.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen de Andrade Addario, j. 20.03.2024 – negritei).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SANEAMENTO DO FEITO –
RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– [...] – RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]”
(RAI n. 1016173-02.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.12.2023 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Por outro lado, impõe-se a recorrente à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa principal.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024